Tribunal: TJDFT
Processo: 0000363-42.2015.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA, HARMONIA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. “O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a apuração dos crimes contra a dignidade sexual, já que diversos atos libidinosos não deixam vestígios.” (Acórdão n.1085603, 20150910219258APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 136/146).
2. “Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.” (Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284).
3. “O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima.” (Acórdão n.1072015, 20150410116932APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 09/02/2018. Pág.: 151/170).
4. No caso, o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de o apelante ter praticado atos libidinosos diversos de conjunção carnal com suas enteadas, crianças à época dos fatos – consistente em esfregar o pênis no corpo delas, inclusive na vagina, apelante que chegava a ejacular, que obrigava vítima a ver filmes pornográficos, fazendo com ela o mesmo que acontecia nos vídeos – a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável é medida que se impõe, não havendo que se falar em tentativa, muito menos em desclassificação para tipo diverso.
5. Pena bem dosada, regime inicial corretamente definido, nada a prover no ponto.
6. “De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.” (Acórdão 1197824, 20160210038285APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 130/137).
7. Recurso conhecido e desprovido.